Tribunal: TJSP
Processo: 1016220-68.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*PRESCCRIÇÃO – Ação de execução por quantia certa fundada em duplicatas inadimplidas – Prazo incidente na hipótese que é de três anos e que foi interrompido por uma vez com o protesto da dívida ocorrido em 2020 – Inteligência do artigo art. 18, I, da Lei no 5.474/68 – Ação executiva distribuída após três anos do protesto – Pretensão executiva, portanto, irremediavelmente prescrita – Parte

Ementa:
*PRESCCRIÇÃO – Ação de execução por quantia certa fundada em duplicatas inadimplidas – Prazo incidente na hipótese que é de três anos e que foi interrompido por uma vez com o protesto da dívida ocorrido em 2020 – Inteligência do artigo art. 18, I, da Lei no 5.474/68 – Ação executiva distribuída após três anos do protesto – Pretensão executiva, portanto, irremediavelmente prescrita – Parte que deveria ter distribuído ação de cobrança ou monitória para recebimento dos valores referentes as duplicadas prescritas, não sendo cabível a via escolhida – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 12% sobre o valor da causa – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*